Tribunal: TJDFT
Processo: 0751254-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E REPACTUAÇÃO BANCÁRIA. CONTRATAÇÕES DEMONSTRADAS. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação que impugna racionalmente os fundamentos da sentença.
II. De acordo com o artigo 29, inciso VI e § 5o, da Lei 10.931/2004, a assinatura do eminente da Cédula de Crédito Bancário “poderá ocorrer sob a forma eletrônica”.
III. A autenticidade da assinatura digital pode ser comprovada por certificado da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil ou por qualquer outro certificado admitido pelos interessados, nos termos dos artigos 1o e 10, § 2o, da Medida Provisória 2.200-2/2001.
III. A assinatura que utiliza o processo de certificação disponibilizado pelo ICP-Brasil, definida como "assinatura eletrônica qualificada" pela Lei 14.063/2020 devido ao seu "elevado nível de confiança", não é a única assinatura digital admitida pela ordem jurídica vigente, tal como ressalvado expressamente no § 2o do artigo 10 da Medida Provisória.
IV. A assinatura eletrônica, admitida desde a Medida Provisória 2.200-2/2001, tem na validação biométrica uma de suas modalidades, conforme o disposto na Lei 14.063/2020 e no Decreto 10.543/2020.
V. Demonstrada a efetiva e regular contratação e repactuação de empréstimo consignado, não há falha na prestação dos serviços hábil a respaldar a condenação da instituição financeira à restituição de prestações debitadas e ao pagamento de indenização por dano moral, presente o disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
VI. Apelação conhecida e desprovida.